Tribunal: TJPA
Processo: 0813907-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813907-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARBOSA LISBOA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0813907-08.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): ALEXANDRE BARBOSA LISBOA.

ADVOGADO(A)(S): MARIO MARTINS NETO – OAB/PA 31516-A.

AGRAVADO(A)(S): CONDOMINIO RIO MENDOZA.

ADVOGADO(A)(S): ALINE PELAES DALMASO – OAB/SP 352962.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de despesas condominiais. O agravante sustenta que a ausência de convenção condominial e de ata de assembleia na inicial compromete a higidez do título executivo, sendo extemporânea a juntada posterior desses documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação executiva pode ocorrer em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, sem que haja preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência inicial dos documentos exigidos pelo art. 320 do CPC não implica, de pronto, a inépcia da petição inicial, devendo o juízo oportunizar ao autor a emenda, conforme art. 321 do CPC.

4. Não sendo determinada a emenda pelo juízo e não havendo inércia do exequente, não há que se falar em preclusão da juntada dos documentos em sede de impugnação à exceção de pré-executividade.

5. O STJ entende que é obrigatória a concessão de oportunidade para emenda da inicial antes do indeferimento, aplicando-se o mesmo raciocínio à fase de saneamento de vícios documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação não acarreta, de imediato, a inépcia da inicial, devendo o juízo oportunizar a emenda; 2. Inexistindo determinação anterior de emenda e preclusão, é possível a juntada dos documentos em sede de impugnação à exceção de pré-executividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte seis (26) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0813907-08.2024.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE BARBOSA LISBOA.

ADVOGADO(A)(S):
MARIO MARTINS NETO – OAB/PA 31516-A.

AGRAVADO(A)(S):
CONDOMINIO RIO MENDOZA.

ADVOGADO(A)(S):
ALINE PELAES DALMASO – OAB/SP 352962.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ALEXANDRE BARBOSA LISBOA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual, conheci e neguei provimento ao seu recurso, mantendo a decisão proferida na origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Em suas
Razões
, o Agravante alega que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória.

Argumenta que sua pretensão visa evidenciar a nulidade do processo de execução em virtude da inépcia da inicial ocasionada pela ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

Afirma que a juntada de documentos essenciais à propositura da ação apenas quando da impugnação à exceção é extemporânea, eis que preclusa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de despesas condominiais. O agravante sustenta que a ausência de convenção condominial e de ata de assembleia na inicial compromete a higidez do título executivo, sendo extemporânea a juntada posterior desses documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação executiva pode ocorrer em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, sem que haja preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência inicial dos documentos exigidos pelo art. 320 do CPC não implica, de pronto, a inépcia da petição inicial, devendo o juízo oportunizar ao autor a emenda, conforme art. 321 do CPC.

4. Não sendo determinada a emenda pelo juízo e não havendo inércia do exequente, não há que se falar em preclusão da juntada dos documentos em sede de impugnação à exceção de pré-executividade.

5. O STJ entende que é obrigatória a concessão de oportunidade para emenda da inicial antes do indeferimento, aplicando-se o mesmo raciocínio à fase de saneamento de vícios documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação não acarreta, de imediato, a inépcia da inicial, devendo o juízo oportunizar a emenda; 2. Inexistindo determinação anterior de emenda e preclusão, é possível a juntada dos documentos em sede de impugnação à exceção de pré-executividade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, tem razão o recorrente quando defende que a matéria debatida na exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória, porém, esse fato isolado não é suficiente para o provimento do agravo de instrumento e reforma da decisão proferida na origem.

Refiro desta forma, pois a insurgência do recorrente reside na alegação de preclusão da juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Trata-se, originariamente, da Ação de Execução nº 0839213-22.2019.8.14.0301, que tem como objeto despesas de condomínio. Citado, o agravante manejou exceção de pré-executividade, argumentando que o título careceria de liquidez e exigibilidade, pois à inicial não foram juntadas a convenção do condomínio nem foi comprovada a aprovação do crédito em assembleia.

Ao se manifestar sobre a exceção oposta, o agravado juntou aos autos as respectivas atas de assembleia, o que ensejou a rejeição da exceção de pré-executividade, gerando, assim, a insatisfação do recorrente, por entender que, àquela altura processual, estaria preclusa a juntada daqueles documentos pelo agravado.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos da Ação de Execução nº 0839213-22.2019.8.14.0301, constatei não ter sido oportunizado ao exequente/agravado a emenda da inicial, para a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação e, de acordo com o entendimento do STJ “O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do a rt. 321 do CPC” (REsp n. 2.013.351/PA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Logo, se não houve determinação anterior de emenda específica, nem inércia ou desatendimento ao chamado, não há que se falar em preclusão da juntada dos documentos apenas em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, como entende o agravante.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo o desprovimento do Agravo de Instrumento, pelos fundamentos aqui contidos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2025